Tribunal: STJ
Processo: 1001523-69.2017.8.26.0637
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2466016 - SP (2023/0306789-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: OSMAR CARLOS BONATTI
ADVOGADA
: BRUNA MARÍLIA JACOB SEGATO - SP371630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RINÓPOLIS
INTERES.
: CLODOALDO APARECIDO FERREIRA
ADVOGADOS
: SIDNEI ALZIDIO PINTO - SP024924
ESTEVAN LUIS BERTACINI MARINO - SP237271
VANESSA PEREZ POMPEU BALASSO - SP265525
EMENTA
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182/STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51406651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 129522b0-771c-4c76-9fc2-1001063a989e

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 129522b0-771c-4c76-9fc2-1001063a989e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2466016 - SP (2023/0306789-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: OSMAR CARLOS BONATTI
ADVOGADA
: BRUNA MARÍLIA JACOB SEGATO - SP371630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RINÓPOLIS
INTERES.
: CLODOALDO APARECIDO FERREIRA
ADVOGADOS
: SIDNEI ALZIDIO PINTO - SP024924
ESTEVAN LUIS BERTACINI MARINO - SP237271
VANESSA PEREZ POMPEU BALASSO - SP265525
EMENTA
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182/STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisório de fls. 1.714/1.
Osmar Carlos Bonati
715, que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a incidência do Enunciado n.
182/STJ.
Inconformada, a parte insurgente sustenta, em resumo, que, "quando
impugnou a S. 07, cuidou o agravante de sustentar a não incidência de tal óbice porque
Documento eletrônico VDA50467919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/09/2025 19:04:59
Código de Controle do Documento: 7adc02d5-c0b3-4143-b256-e510ccb1af0b

possível antever, do próprio julgado (que se negou a aplicar as alterações benignas da Lei
n. 8429/92), seu descompasso com as alterações benignas da Lei n. 8429/92. Não medra,
dessarte, a r. decisão ao não conhecer do agravo por ausência de impugnação à
incidência da S. 07. Inaplicável, por consequência, o enunciado n. 182, da súmula de
" (fl. 1.764).
jurisprudência do STJ
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1.786/1.799.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Conforme consignado no
recorrido, o agravo em recurso especial
decisum
não ultrapassa o juízo de conhecimento, pois a parte recorrente deixou de impugnar a
totalidade dos motivos adotados pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao apelo
especial.
No caso, a parte agravante deixou de rebater, de modo específico, a
assertiva de que não ficou evidenciada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, bem assim a
indicada aplicação da Súmula n. 7/STJ.
Ora, segundo compreensão do STJ, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
EAREsp
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
n. 701.404/SC
julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Incide, desse modo, o Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art.
"
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE
NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
Documento eletrônico VDA50467919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/09/2025 19:04:59
Código de Controle do Documento: 7adc02d5-c0b3-4143-b256-e510ccb1af0b

especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ. Dessarte, não
se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404/SC e EAREsp
831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto
que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de
sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO
SE CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.322.384/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/3/2019
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de
afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de
preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50467919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/09/2025 19:04:59
Código de Controle do Documento: 7adc02d5-c0b3-4143-b256-e510ccb1af0b

Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento do agravo interno de
fls. 1.732/1.753, manejado por Clodoaldo Aparecido Ferreira contra a decisão de fls.
1.716/1.719.

Documento eletrônico VDA50467919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/09/2025 19:04:59
Código de Controle do Documento: 7adc02d5-c0b3-4143-b256-e510ccb1af0b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.466.016 / SP
Número Registro: 2023/0306789-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015236920178260637
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLODOALDO APARECIDO FERREIRA
ADVOGADOS : SIDNEI ALZIDIO PINTO - SP024924
ESTEVAN LUIS BERTACINI MARINO - SP237271
VANESSA PEREZ POMPEU BALASSO - SP265525
AGRAVANTE : OSMAR CARLOS BONATTI
ADVOGADA
: BRUNA MARÍLIA JACOB SEGATO - SP371630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RINÓPOLIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OSMAR CARLOS BONATTI
ADVOGADA
: BRUNA MARÍLIA JACOB SEGATO - SP371630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RINÓPOLIS
INTERES.
: CLODOALDO APARECIDO FERREIRA
Documento eletrônico VDA51382578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:01
Código de Controle do Documento: 39535de5-afff-4103-8c6c-ed2e22e8a421

ADVOGADOS : SIDNEI ALZIDIO PINTO - SP024924
ESTEVAN LUIS BERTACINI MARINO - SP237271
VANESSA PEREZ POMPEU BALASSO - SP265525
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:01
Código de Controle do Documento: 39535de5-afff-4103-8c6c-ed2e22e8a421